Tribunal: TJSP
Processo: 2038960-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA
I - Benefício da justiça gratuita que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II – No caso dos autos, mostra-se plausível a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA
I - Benefício da justiça gratuita que não depende exclusivamente da declaração de pobreza das partes; Lei de Responsabilidade Fiscal que pauta a concessão do benefício, que pode ser negado diante de patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada;
II – No caso dos autos, mostra-se plausível a concessão do benefício amparado na declaração de insuficiência de recursos financeiros e nos documentos que dão conta que as agravantes possuem renda pouco superior a três salários-mínimos, não declaram imposto de renda porque são isentas, indicativos, por ora, para conceder a gratuidade postulada.

RECURSO PROVIDO